Tribunal: TJBA
Processo: 8000115-23.2024.8.05.0261
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8000115-23.2024.8.05.0261

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO VARA DOS FEITOS DE REL DE CONS CÍVEIS E COMERCIAIS DE TUCANO

Advogado(s)
:

RECORRIDO: MUNICIPIO DE TUCANO e outros

Advogado(s)
:
UILLIAN SILVA SANTOS

ACORDÃO

REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PROCESSO SELETIVO PARA DIRETOR E VICE-DIRETOR ESCOLAR. MUNICÍPIO DE TUCANO. EDITAIS 13/2023 E 15/2023. ELIMINAÇÃO POR AUSÊNCIA DE ENVIO DE DOCUMENTOS. FALTA DE CLAREZA EDITALÍCIA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PUBLICIDADE E DA VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO.
SENTENÇA CONFIRMADA
.

Caso em Exame:

Remessa necessária de sentença que concedeu a segurança em Mandado de Segurança impetrado por candidato em processo seletivo para os cargos de Diretor e Vice-Diretor das unidades escolares do Município de Tucano. O Impetrante foi declarado inapto na fase de análise documental sob o fundamento de não ter enviado os documentos no prazo previsto em retificação editalícia, embora os tivesse anexado no ato da inscrição conforme previa o edital original.

Questão em Discussão:

A questão cinge-se em verificar a legalidade do ato administrativo que eliminou o candidato, analisando se houve clareza nos editais retificadores quanto ao prazo e forma de reenvio da documentação e se tal ato feriu o princípio da vinculação ao edital e da publicidade.

Razões de Decidir:

O edital 13/2023 exigia o envio da documentação no ato da inscrição. O edital 15/2023 alterou o cronograma e as etapas, prevendo a "análise de documentos" para datas específicas, mas falhou em estabelecer um prazo inequívoco para o "envio" ou "reenvio" digital dessas peças para quem já as havia protocolado na inscrição inicial. A obscuridade das regras editalícias não pode prejudicar o candidato que agiu de boa-fé. A administração pública deve pautar seus atos pela clareza e transparência, sendo vedada a eliminação de candidatos baseada em critérios ambíguos ou omissos no instrumento convocatório.

Dispositivo e Tese:

Sentença confirmada em reexame necessário. Tese: É ilegal a eliminação de candidato em concurso público por descumprimento de etapa documental quando o edital retificador apresenta ambiguidade ou omissão quanto ao prazo e forma de envio dos documentos, em observância aos princípios da publicidade, transparência e vinculação ao edital.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
REMESSA NECESSÁRIA
, nos autos do
MANDADO DE SEGURANÇA
(processo
8000115-23.2024.8.05.0261
)
em que figura como Recorrente o
JUIZ DE DIREITO DA VARA DOS FEITOS DE RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEIS E COMERCIAIS DA COMARCA DE TUCANO

e, na qualidade de Interessados, o
Município de Tucano e o Prefeito Municipal de Tucano
.

ACORDAM

os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO À REMESSA NECESSÁRIA
, amparados nos fundamentos constantes do voto do Relator.

Sala das sessões,

PRESIDENTE

Desembargador
MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA